Tribunal: TJSP
Processo: 2173910-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por improbidade administrativa – Município de Taboão da Serra – Contrato firmado com empresa privada para aquisição de cestas básicas de alimentos – Decorridos 07 (sete) meses da pactuação, foi concedido reequilíbrio econômico-financeiro à contratada, elevando-se o valor unitário da cesta básica fornecida a patamares julgados irregulares pela Corte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por improbidade administrativa – Município de Taboão da Serra – Contrato firmado com empresa privada para aquisição de cestas básicas de alimentos – Decorridos 07 (sete) meses da pactuação, foi concedido reequilíbrio econômico-financeiro à contratada, elevando-se o valor unitário da cesta básica fornecida a patamares julgados irregulares pela Corte de Contas – Percentual de 25,72% aplicado sobre o valor inicial previsto no contrato que não era condizente com a realidade, tampouco foi observada a ocorrência de fatos imprevisíveis capazes de justificar a referida concessão, não houve autorização e formalização de termo aditivo ou a necessária publicidade do ato – Ação ajuizada pelo ente municipal em face do ex-prefeito e antigos secretários municipais de administração e finanças, além da pessoa jurídica contratada – Decisão de primeiro grau que acolheu pedido de um dos corréus à inclusão do ex-secretário de negócios jurídicos no polo passivo da demanda, por ter sido quem encaminhou parecer favorável à autorização de revisão contratual destinada a elevar o preço das cestas básicas – Irresignação – Cabimento – A função meramente opinativa do parecer encaminhado aos demais setores da Administração Municipal – dotados de poder decisório – não acarreta, automaticamente, em inadequação atípica, sendo possível que o agravante, no exercício das funções a ele incumbidas, tivesse corroborado à suscitada frustração da licitude de processo licitatório – Todavia, não há indícios da ocorrência de erro grosseiro ou dolo por parte do agravante, que indiquem, sobretudo, interesse direto na consecução de eventual ato ímprobo apto a beneficiar a empresa contratada e lesar o patrimônio público, não bastando, aqui, alegação de conduta culposa – Não há, outrossim, qualquer elemento que sustente conluio ou conexão entre o agravante e os supostos beneficiados com o ato tido por ímprobo – Sequer há descrição pormenorizada na inicial sobre quais atos ímprobos o agravante teria praticado, vez que a sua inclusão no polo passivo adveio do pedido apresentado por um dos requeridos e impugnado pelo autor da ação (Município de Taboão da Serra) e pelo fiscal da lei (Ministério Público Estadual) – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.